Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO JUDICIAL. SISBAJUD. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO APENAS APÓS DECISÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Não se verifica qual o prejuízo possa advir da continuidade do processo com o deferimento da liminar de arresto de ativo financeiro – que não se confunde com pagamento imediato, até porque o Juiz a quo deixou claro que o seu levantamento só ocorrerá com o julgamento definitivo da demanda –, visto que o valor bloqueado não tem o condão de comprometer as atividades e o patrimônio da corretora de câmbio, ora agravante.

2.Tratando-se de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia econômica de fornecimento do produto/serviço, na hipótese de condenação, respondem solidariamente por eventuais danos que tiverem causado aos consumidores, a teor do que dispõe o art. 25, § 1o, do CDC

3. Agravo de instrumento não provido.